Tribunal: TJMT
Processo: 1003504-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE ZANATA SCABURI - CPF: 007.944.419-98 (RECORRENTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO EMBARQUE.

MOTIVOS CLIMÁTICOS -

CULPA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ALINE ZANATA SCABURI postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que ocorreria em 10/07/2018 para São Paulo para participação de uma feira internacional no mesmo ramo da sua empresa. Diante da informação do cancelamento, a requerida também não a realocou em outra aeronave, o que culminou com o cancelamento da viagem.

2.
C
ondições climáticas adversas constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, entretanto, deve ser comprovada, ônus que a ré não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

3.
Ademais, tem-se por regra que
a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos
. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a
responsabilidade da ré é objetiva
pelo fato do serviço, conforme previsto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5. Também não merece reforma o valor a ser devolvido de R$ 520,00 referente a taxa de cancelamento, pois, os fatos decorreram da falha na prestação do serviço da empresa.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ALINE ZANATA SCABURI postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que ocorreria em 10/07/2018 para São Paulo para participação de uma feira internacional no mesmo ramo da sua empresa. Diante da informação do cancelamento, a requerida também não a realocou em outra aeronave, o que culminou com o cancelamento da viagem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a)

Condenar a requerida a pagar à requerente indenização por danos morais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);

b)

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito contratual.”

A Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020